Tribunal: TJDFT
Processo: 0724986-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724986-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON GUSTAVO DOS SANTOS BEZERRA AGRAVADO: GABRIELE DE SOUSA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON GUSTAVO DOS SANTOS BEZERRA em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0703821-75.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor de GABRIELE DE SOUSA PIRES, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela parte agravada. Em síntese, argumenta o agravante que foram diligenciados todos os meios possíveis para localizar bens da agravada passíveis de penhora sem sucesso. Sustenta a viabilidade da penhora de percentual dos vencimentos da parte vencida, tendo em vista que ela trabalha em duas empresas e possui rendimentos capazes de solver a dívida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Pretende o agravante a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a penhora de percentual do salário da parte executada. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme preconiza o art. 833, IV, e §2o, CPC-2015, as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na exegese da lei processual anterior, consolidou entendimento no sentido de impossibilidade de penhora de qualquer percentual de verbas salariais. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA IMPENHORÁVEL. ENTENDIMENTO FIXADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES DAS TURMAS QUE COMPÕEM A 1a SEÇÃO DO STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1245044/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018; AgRg no REsp 1502003/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 04/02/2016; REsp 1164037/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 09/05/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1704379/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018) Deveras, a norma processual executória é cristalina ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, só podendo sofrer mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Contudo, não é o caso dos autos. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora